Tribunal: TCU
Processo: 017.793/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em razão de possíveis irregularidades em contrato cujo objeto foi a execução da rede de dutos que fazem a interligação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) com o píer de granéis líquidos do Porto de Suape, no Estado de Pernambuco. Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 667/2020-TCU-Plenário , constituída para a quantificação de dano no Contrato 0800.0055153.09, cujo objeto foi a execução da rede de dutos que fazem a interligação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) com o píer de granéis líquidos do Porto de Suape, no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).